Tribunal: STF
Processo: MS 27050
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1) O Conselho Nacional de Justiça, após abrir prazo para apresentação de defesa e analisar os argumentos dos impetrantes, reafirmou a inconstitucionalidade das delegações de serviços notariais realizadas sem concurso público após a Constituição da República de 1988. Assim, foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 



    2) Verifica-se, pois, que não assiste razão ao agravante, pois ajuizada a ação mandamental com a finalidade de se obter a intimação pessoal para que se pudesse exercer seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa (CRFB/88, art. 5º, XXVI), a devida intimação e o posterior aperfeiçoamento com a requerida manifestação durante a tramitação deste feito, conduz à extinção do processo nos termos do art. 267, VI, do CPC, por falta de interesse de agir superveniente.



    3) Agravo regimental a que se nega provimento e mantida a decisão que extinguiu o writ sem resolução de mérito.